Tribunal: TRF3
Processo: 0001294-08.2017.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
779/1327)

0001294-08.2017.4.03.6003

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001294-08.2017.4.03.6003

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO LUIZ CERUTTI

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE LUIZ MELLO DIAS - SP58428-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001294-08.2017.4.03.6003

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE LUIZ MELLO DIAS - SP58428-A

APELADO: ANTONIO LUIZ CERUTTI

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar-lhe provimento e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários de advogado em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença.

O INSS sustenta que o v. acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no perfil profissiográfico previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Petição apresentada pela parte autora comunicando o trâmite, perante a Vara Federal da Comarca de São Leopoldo/RS, do processo no 5000340-17.2024.4.04.7129, ajuizado em 2024, no qual foi postulado o mesmo benefício objeto destes autos, noticiando a prolação de sentença de procedência e o encaminhamento do feito, em grau recursal, ao Tribunal Regional Federal da 4a Região (ID 353068059). Anexou cópia da sentença (ID 353068064).

Intimada, a parte embargada manifestou-se.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Inicialmente, verifico que a sentença proferida nos autos do processo no 5000340-17.2024.4.04.7129, em trâmite perante a Vara Federal da Comarca de São Leopoldo/RS, já apreciou e rejeitou a preliminar de litispendência arguida pelo INSS, ao fundamento de que não há identidade entre os pedidos formulados nas demandas. Dessa forma, estando a matéria superada por decisão anterior, não há outras medidas a serem adotadas quanto a esse aspecto.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados no julgamento.

Constou expressamente do voto que:

“Uso de equipamento de proteção individual - EPI, como fator de descaracterização do tempo de serviço especial

A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 664.335 (tema 555/STF), da relatoria do E. Ministro Luiz Fux, com reconhecimento de repercussão geral, na data de 04.12.2014, em que restou decidido que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional ao reconhecimento das atividades especiais.

Restou assentado também que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

O fato de a empresa fornecer equipamento de proteção individual - EPI para neutralização dos agentes agressivos não afasta, por si só, a contagem do tempo especial, pois cada caso deve ser examinado em suas peculiaridades, comprovando-se a real efetividade do aparelho e o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.889.768/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 10/12/2021; REsp n. 1.800.908/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/5/2019; REsp 1428183/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014).

Ainda, conforme a jurisprudência citada, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Registre-se, a propósito, a tese firmada no julgamento do tema 1.090/STJ (REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025):

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Portanto a indicação no PPP de uso de EPI eficaz descaracteriza, em tese, o tempo especial, ressalvadas, no entanto, as hipóteses excepcionais, como à exposição ao agente ruído, para a qual o C. STF consolidou o entendimento acerca da inexistência de proteção totalmente eficaz para sujeição ao ruído excessivo (tema 555/STF).

No mais, o E. STJ ratificou o entendimento anteriormente firmado no tema 213 TNU, no sentido de que cabe ao segurado impugnar a informação de eficácia do EPI presente no PPP, mediante a comprovação da(o) ausência de adequação ao risco da atividade, inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade, descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização, ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação, ou qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI, sendo que na dúvida sobre a real eficácia do EPI, deve ser reconhecida a atividade especial em favor do segurado.

Nesse particular, observe-se o quanto disposto no art. 291 da Instrução Normativa 128/2022 do INSS, in verbis:

“Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.”

Portanto, é imperativo comprovar a eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela administração previdenciária. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4 /12/2014).

(...)

1 - 22/01/1998 a 04/03/2002

Empresa: Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda

Atividades/funções: Mecânico Manutenção Ind. II

Agente(s) nocivo(s): hidrocarbonetos derivados de petróleo (óleos lubrificantes e graxas)

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 07/02/2017 apresentado na via administrativa (ID 342440196/6-7)

2 - 04/04/2002 a 03/04/2006

Empresa: Gale Agroindustrial S/A

Atividades/funções: Mecânico Industrial

Agente(s) nocivo(s): hidrocarbonetos derivados de petróleo (óleos lubrificantes e graxas)

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 09/03/2017 apresentado na via administrativa (ID 342440196/23 a ID 342440197-1)

3 - 01/09/2008 a 11/02/2011

Empresa: Fazenda Rio Doce

Atividades/funções: Encarregado de Manutenção Mecânica

Agente(s) nocivo(s): hidrocarbonetos derivados de petróleo (óleos lubrificantes e graxas)

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 09/03/2017 apresentado na via administrativa (ID 342440197/15-16)

4 - 06/06/2011 a 29/01/2017

Empresa: Carbat Carbono Ativado do Brasil Ltda

Atividades/funções: Caldeireiro

Agente(s) nocivo(s): agentes químicos (poeira mineral e poeira metálica - aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco)

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 10/05/2017 apresentado na via administrativa (ID 342440197/17-18)

Enquadramento legal: Códigos 1.2.9, 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e códigos 1.2.10 e 1.2.12 do Decreto no 83.080/79.

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial nos períodos de 22/01/1998 a 04/03/2002, 04/04/2002 a 03/04/2006, 01/09/2008 a 11/02/2011 e 06/06/2011 a 29/01/2017, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, a agentes químicos.

Observo que a exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho.

Em conformidade com a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.090, conforme fundamentação exposta acima, embora os PPPs indiquem, no período de 1998 a 2011, o fornecimento de luvas e creme protetor de segurança (CA EPI 1494, 4114 e 14103), em que o autor laborou como mecânico manutenção industrial, mecânico industrial e encarregado de manutenção mecânica, realizando manutenção em componentes, equipamentos e máquinas, lubrificando máquinas e equipamentos, fazendo testes nas colheitadeiras e tratores e diagnósticos para descobrir o problema; e no período de 2011 a 2017, o fornecimento de máscara (CA EPI 6135), em que laborou como caldeireiro, confeccionando, reparando e instalando peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco: fabricando ou reparando caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço: recortando, modelando e trabalhando barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares, subsiste fundada dúvida acerca da real eficácia desses equipamentos frente à exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos e fumos metálicos. Considerando as limitações técnicas dos referidos EPIs em neutralizar os efeitos nocivos do contato direto com substâncias químicas, bem como a ausência de elementos comprobatórios acerca da adequação, manutenção e efetivo treinamento quanto ao seu uso, impõe-se reconhecer a divergência quanto à efetiva proteção, o que, nos termos do Tema no 1.090/STJ, conduz ao reconhecimento do tempo de serviço especial em favor do segurado.”

O embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “ o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, consoante o precedente seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, CPC. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. ARTIGO 3°, III, DO DECRETO-LEI 1.632/1978. REINTEGRAÇÃO À MESMA COMPANHIA E FUNÇÃO DESENVOLVIDA ANTERIORMENTE.

1. Manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado.

2. Não houve qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 05/08/2021, DJEN DATA: 09/08/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão